Tribunal: STF
Processo: ARE 1140629
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). DECRETO N. 4.544/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBETE N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO: INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem demandaria o exame da legislação de regência, de natureza infraconstitucional, e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório dos autos.



    2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.